Tribunal: TJMT
Processo: 0001037-24.2015.8.11.0012
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001037-24.2015.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILMA BATISTA DA SILVA - CPF: 530.762.491-34 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA CONVERSÃO. INEXI
STÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
(art. 355 do CPC).
Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer
c
om
prova

pericial

não

influenciarão
o
resultado
do
julgado
,
devendo

ser

destacado
que

"
somente

em

liquidação
de
sentença

há
de se
apurar
a
efetiva

defasagem

remuneratória

devida

aos

servidores

públicos

decorrente
do
método
de
conversão

aplicado

pelo

Município

em

confronto
com a
legislação
federal, de
modo
a
evitar
eventual
pagamento

em

duplicidade
e o
enriquecimento

sem
causa
"
.
Precedentes do STJ
.
Nulidade

rejeitada
.

2. O
servidor

público
que
não

teve
a

sua

remuneração

convertida
de
cruzeiro
real para a URV,
na
forma
prescrita

na
Lei nº 8.880/1994, e que
tenha

sofrido

prejuízo

decorrente
do
decréscimo

indevido
de
seus

vencimentos
,
faz
jus
ao

pagamento
das
diferenças

salariais
(STF,
Recurso

Extraordinário
nº 561.836/RN -
Repercussão

Geral
-
Tema
nº 5). O
servidor
que
ingressou
no
serviço

público

após
o
advento
da Lei Federal nº 8.880/94,
não

faz
jus à
reposição

salarial
,
pois

inexistente

prejuízo

por

ele

sofrido
,
isto

porque

não

experimentou as perdas com a conversão da moeda
para a URV, mas
já

inici
ou
a
percepção
de
seus

vencimentos
com a
moeda
Real.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
0001037-24.2015.8.11.0012

Orige
m
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

Recorrente
:
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

Recorrido
:
ILMA BATISTA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ILMA BATISTA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA.

O
juízo
singular
p
roferiu

sentença

julgando

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para "
condenar
o
requerido

ao

pagamento
das
diferenças

salariais

decorrentes
da
conversão
de
cruzeiro
real para URV, a
partir
do
período

não

prescrito
(19/05/2010),
tendo

por
ba
se o
percentual
a
ser

apurado

em

liquidação
de
sentença
, que
levará

em

conta
a URV da data do
efetivo

pagamento

nos

meses
de
novembro
de 1993 a
fevereiro
de 1994
".

O
Recurso

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cer
ceamento
de
defesa
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que
não

foi

demonstrada
a
defasagem

remuneratória
pela
parte

reclamante
.
Requereu
a
anulação
da
sentença

ou
, no
mérito
, que
seja

reformada
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apr
esentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

Manifestação do
Parquet
se abstendo de lançar parecer meritório nos autos (ID 103162459/PJe2), ante a ausência de interesse público que ensejasse sua intervenção.

Foi proferida decisão pelo e. TJMT declarando a incompetência daquela Corte e determinando a remessa dos autos às Turmas Recursais de Mato Grosso (ID 200305194/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
prova

pericial
para
apurar
eventual
defasagem

remuneratória

decorrente
da
conversão

equivocada do cruzeiro real em URV, pretendida pela parte

recorrente
,
não

influenciará
no
resultado
do
julgado
,
visto
que se
trataria
de
diligência

obrigatória

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
,
quando

reconhecida
a
perda

remuneratória
do
servidor

em

questão
.

Nesse

sentido
:

(...) 3. O STJ
tem
o
posicionamento

consolidado
de que eventual
prejuízo

remuneratório

resultante
da
conversão

equivocada
da
moeda

deve

ser

apurado

em

liquidação
de
s
entença
. (...) 6.
Recurso
Especial
não

conhecido
.(
REsp
n. 1.796.411/SP, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/3/2019,
DJe
de 22/4/2019.)

(...) 2.
Ainda
que
superado
o
referido

óbice
, o
aresto

recorrido

não

destoa
da
jurisprudência

desta
Corte no
sentido
de que "
somente

em

liquidação
de
sentença

há
de se
apurar
a
efetiva

defasagem

remuneratória

devida

aos

servidores

públicos

decorrente
do
método
de
conversão

aplicado

pelo

Município

em

confronto
com a
legislação
federal, de
modo
a
ev
itar
eventual
pagamento

em

duplicidade
e o
enriquecimento

sem
causa" (
AgRg

nos

EDcl
no
REsp
1.237.530/SP, Rel.
Ministro
Cesar
Asfor
Rocha,
Segunda

Turma
,
julgado

em
29/05/2012,
DJe
13/06/2012). 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
REsp
n.
1.588.943/RJ, relator
Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
7/6/2016,
DJe
de 24/6/2016.)

Portanto, não há cerceamento de defesa
a ser reconhecido, razão pela qual
rejeito
a preliminar
.

Reajuste
de
vencimentos
.
Conversão
do
Cruzeiro
Real
em
U
RV.

Nos
decidido
s

pelo

Supremo
Tribunal Federal,
quando
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
nº 561.836/RN (
Repercussão

Geral
-
Tema
nº 5),
o

servidor

público
que
não

teve
a
sua

remuneração

convertida
de
cruzeiro
real para
a URV,
na
forma
prescrita

na
Lei nº 8.880/1994, e
tenha

sofrido

prejuízo
,
faz
jus
ao

pagamento
das
diferenças

salariais

devido

ao

decréscimo

indevido
de
seus

vencimentos
.

Além

disso
, as
reposições

salariais
,

decorrentes
do
indevido

decréscimo

salarial no m omento da conversão da moeda
,

serão

devidas

apenas

quando

ficar

evidenciado
que
o

servidor

recebia

seus

vencimentos
antes do
último

dia
do
mês
,
nos

moldes
do art. 168 da CR/88,
conforme
a
regra
de
conversão
de que
trata
o art. 22 da Lei nº 8.880/94,
adotan
do
-
se a
URV da data do
efetivo

pagamento

nos

meses
de
novembro
de 1993 a
fevereiro
de 1994.

A
propósito
:

"
(...) 2. O
direito

ao

percentual
de 11,98%,
ou
do
índice

decorrente
do
processo
de
liquidação
,
na

remuneração
do
servidor
,
resultante
da
equivocada

conversão
do
Cruzeiro
Real
em
URV,
não

representa
um
aumento

na

remuneração
do
servidor

público
, mas um
reconhecimento
da
ocorrência
de
indevido

decréscimo
no
momento
da
conversão
da
moeda

em

relação

àqueles
que
recebem

seus

vencimentos

em

momento
anterior

ao
do
término
do
mês

trabalhado
,
tal

como

ocorre
, ‘
verbi
gratia’, no
âmbito
do
Poder

Legislativo
e do
Poder

Judiciário

por

força
do art. 168 da
Constituição
da
República
.

(...)
apenas

terão

direito

ao

índice
de 11,98%,
ou

a
um
índice

calculado

em
um
proce
sso
de
liquidação
,
os

servidores
que
recebem
as
suas

remunerações
no
próprio

mês
de
trabalho
,
tal

como

ocorre
no
âmbito
do
Poder

Legislativo
federal, do
Poder

Judiciário
federal e do
Ministério

Público
federal,
em
que
o

pagamento

ocorre
no
dia
20 de
cada

m
ês
. No
caso
do
Poder

Executivo
federal,
por

exemplo
, o
servidor

não

fará
jus
ao

referido

índice
".

No
caso

concreto
,
embora
a
parte

reclamante

alegue
que
sofreu

prejuízos

em

seu

salário
,

decorrente
s
da
conversão

incorreta
do
cruzeiro
real para a URV,
verifico
que
não

foi

comprovada
a data
exata

em
que
recebia

seus

vencimentos
,
não

sendo

possível

aferir
se no
próprio

mês
de
trabalho

ou
no
subsequente
.
Além

disso
,
a

autora

foi

admitida
no
serviço

público
, junto
ao

Município

recorrent
e
,
em

março
de 2011
,
conforme
se
afere
dos
holerites

juntados
no ID 8863137/PJe2,
ou

seja
,
ingressou

na

carreira

pública
com a
situação
de
conversão

em
URV
já

realizada
.

Dessa
forma,
nos

termos
da
tese

firmada
pela Suprema Corte,
assim

como
da
pacífica

jur
isprudência

pátria
, a
parte

reclamante

não

faz
jus à
reposição

salarial
,
porquanto

inexistente

qualquer

prejuízo

em

seu

desfavor
.

Nesse

sentido
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLI
CO MUNICIPAL. PERDAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR. ADMISSÃO APÓS A DATA DA CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO À ÉPOCA DA CONVERSÃO. DESCABIMENTO DA POSTULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Não

ostenta
ndo
a
condição
de
servidor

público
à
época
da
conversão
da
Unidade
Real de Valor,
carece de possibilidade de postulação da revisão dos vencimentos
,
tendo

por
base as
perdas

oriundas

daquela

conversão
. II. No
caso

demandado
,
narra

a

autora
que
foi

admitido

em
04 de
julho
de 1994 e
afirma
que
não

houve

reajuste
de
sua

remuneração

conforme
a Lei nº 8.880/1994, a
qual

instituiu
a
conversão
para a
Unidade
Real de Valor,
tendo

sido

prejudicada

financeiramente
à
época
.
Assim
,
pugna
pela
aplicação
de
recomposição

a
os

seus

vencimentos
dos
percentuais
de
perdas

havidos
. A
sentença

julgou

improcedente
o
pedido

inicial
. III.
Levando
-se
em

conta
a data de
admissão
da
servidora
(04/07/1994),
incabível
a
discussão

sobre

possíveis

perdas

decorrentes
da
conversão
pela URV,
p
orque

nos

termos
do art. 22 da Lei nº 8.880/94 a
referida

conversão

deveria

ocorrer

em
01/03/1994,
momento

em
que
ela

sequer

fazia

parte
do
serviço

público
. Logo,
desmerece

reparos
a
sentença
que
julgou

improcedente
o
pedido

inicial
. IV. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
Sentença

mantida
.
Honorários
de
advogado
no
montante
de
dez

por
cento do valor da causa, com
exigibilidade

suspensa

na

foram
do
artigo
98, § 3º, do
Código
de
Processo
Civil. (TJGO,
Recurso

Inominado

Cível
5230863-59.2021.8.09.0048, Rel. José
Carlos Duarte, 3ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais
,
julgado

em
21/03/2022,
DJe
de 21/03/2022)

(...)
Conversão
de
vencimentos

em
URV –
Servidores

admitidos

após
o
advento
da Lei Federal nº 8.880/94 –
Inexistência
de
prejuízo
–
Sentença
que
extinguiu
a
execução

mantida
–
Recurso

desprovido
. (
TJSP;
Apelação

Cível
0038855-59.2018.8.26.0053; Relator (a): Moreira de
Carvalho
;
Órgão

Julgador
: 9ª
Câmara
de
Direito

Público
;
Foro
Central -
Fazenda

Pública
/
Acidentes
- 1ª
Vara
de
Fazenda

Pública
; Data do
Julgamen
to
: 20/04/2021; Data de
Registro
: 20/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL DIFERENÇAS SALARIAIS. 1.
Servidor

público
municipal
Conversão
dos
vencimentos
para URV - Lei Federal n°. 8.880/94 -
Servidora

admitida

após
03/94
Inexistência
de
prejuízo

salarial

Carência
da
açã
o

decretada
,
por

ilegitimidade

ativa

Litigância
de
má-fé
-
Descabimento
-
Penas

processuais

afastadas

Reforma

parcial
da
sentença
. 2.
Recurso

provido
,
em
parte. (
TJSP;
Apelação

Cível
0006207-65.2013.8.26.0032; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão

Julga
dor
: 12ª
Câmara
de
Direito

Público
;
Foro
de
Araçatuba
-
Vara
da
Fazenda

Pública
; Data do
Julgamento
: 13/08/2014; Data de
Registro
: 16/08/2014)

Ainda

na

mesma

linha
,
tem
-se
os

seguintes

julgados
: TJSP;
Apelação

Cível
1050805-48.2018.8.26.0053; Relator (a):

Décio

Notarangeli
;
Órgão

Julgador
: 9ª
Câmara
de
Direito

Público
;
Foro
Central -
Fazenda

Pública
/
Acidentes
- 14ª
Vara
de
Fazenda

Pública
; Data do
Julgamento
: 04/07/2019; Data de
Registro
: 04/07/2019;
Recurso

Cível
, Nº 71007292394,
Turma

Recursal
da
Fazenda

Pública
,
Turmas

Recursais
, Relator: Laura de
Borba

Maciel
Fleck,
Julgado

em
: 26-04-2018; TJ-GO - AC: 54831274020198090048 GOIANDIRA, Relator: Des(a). José
Proto
de Oliveira, 1ª
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: (S/R); TJMG -
Apelação

Cível
1.0024.12.02009
6-9/001, Relator(a): Des.(a)
Judimar

Biber
, 3ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
28/01/2016,
publicação
da
súmula

em
11/02/2016; e
Acórdão
293828, 20070020050563MSG, Relator(a): SANDRA DE SANTIS, CONSELHO ESPECIAL, data de
julgamento
: 8/1/2008,
publicado
no DJE
: 6/3/2008.
Pág
.: 32).

Portanto
,
deve

ser

reformada
a
sentença
que
concedeu
o
direito

ao

pagamento
das
diferenças

salariais

decorrentes
da
conversão
de
cruzeiro
real
para URV
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cui
abá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024